Tribunal: TJPA
Processo: 0014403-64.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014403-64.2016.8.14.0028

APELANTE: EDILENO TIAGO BARROS MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º, DO CPB. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. LAUDO PERICIAL. PENA. CONDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. PERSISTÊNCIA DE CRITÉRIO JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO AGENTE. CULPABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos crimes de violência doméstica contra à mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares. Na hipótese, apesar de a vítima não ter sido ouvida na seara judicial, suas declarações prestadas no âmbito investigativo encontram-se sobejamente corroboradas pela prova técnica, que atesta ofensa à sua integridade corporal, bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Incabível a minoração da pena basilar ao mínimo legal se, no caso, a culpabilidade do réu ressoa nitidamente desfavorável, porquanto superior ao tipo penal em espécie, dado o seu alto grau de periculosidade e a violência rotineira à qual a vítima era submetida, tanto física como psicológica, revelando os autos que o réu se trata de sujeito bastante agressivo e ameaçador. Extrai-se, ademais, que, no dia do ilícito, o recorrente abordou a vítima em posto de gasolina, agredindo-a na presença de diversas pessoas, e que apenas não deu continuidade à violência, em virtude de ter sido impedido por frentistas do local.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

EDILENO TIAGO BARROS MENDES
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID 10188489, pág. 11-17), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, suspensa, a teor da dicção do art. 77, do mesmo Diploma Legal, pelo período de 02 (dois) anos, mediante condições impostas pelo Juízo.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 10188486) que, nos dias 19 e 23 de março de 2016, no Município de Marabá/PA, o apelante em voga agrediu fisicamente sua ex-companheira, a vítima Aldreane Sousa Leandro, com qual conviveu maritalmente por 03 (três) meses. Relata que, durante a convivência do casal, a vítima foi alvo de agressões, como tapas e socos, além de ameaças de morte, sobretudo em virtude de ciúmes.

Descreve que, em virtude do hábito de consumir bebida alcóolica e substâncias entorpecentes, o réu sempre manteve conduta agressiva em relação à vítima. No dia 19 de março, a vítima se encaminhou até um posto de gasolina para efetuar a troca de dinheiro, ocasião na qual o réu, em estado de embriaguez, iniciou discussão com a ofendida, e logo após a agrediu com vários socos, sendo interrompido pelos frentistas que se encontravam no local.

Detalha, ademais, que, no dia 23 de março, a ofendida estava em seu local de trabalho, momento em que o réu surgiu na companhia de um amigo, exigindo que a vítima lhe entregasse o aparelho de telefone celular. Em virtude da recusa desta, o réu se irritou e passou a ameaçar sua ex-companheira, proferindo os seguintes textuais:
“De hoje tu não passa! Na hora que eu te pegar eu te mato!”.

Em
razões recursais
(ID 10188489), clama a defesa pela absolvição do recorrente por alegada insuficiência e provas a ensejar a condenação, sendo cabível,
in casu
, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, roga pela condução da pena primária ao importe mínimo legal, face à avaliação equivocada de circunstância judicial do art. 59, do CPB, notadamente a culpabilidade do agente, elementar do tipo penal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 10632515), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Franciso Barbosa de Oliveira,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação, devendo ser mantida a sentença ora recorrida em sua totalidade.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610, caput, do CPP).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório:

1.1 Do Crime de Lesão corporal:

Clama a defesa pela absolvição do recorrente por alegada insuficiência e provas a ensejar a condenação, sendo cabível,
in casu
, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Sem qualquer razão, entretanto.

Consigne-se que a
materialidade do delito de lesão corporal
encontra-se devidamente comprovada por intermédio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 10188484, pág. 07-08); e do Laudo de Perícia de Lesão Corporal (ID 10188484, pág. 23), que atesta ofensa à integridade corporal da ofendida, produzida por ação contundente, descrevendo:
“equimoses azuladas e edema de região periorbicular bilateral, que confere com a história da pericianda. Associada lacerações de lábios, superior e inferior, internamente. Queixas de tontura e cefaléia”,
resultando-lhe perigo de vida.

A
autoria delitiva
, igualmente, resta indubitável nos autos.

Como cediço, no modelo de processo penal democrático delineado pela Constituição da República de 1988, incumbe ao Ministério Público provar, de forma cabal, o alegado na denúncia, em obediência à interpretação ao comando estatuído no art. 156, primeira parte, do CPP, segundo o qual
"a prova da alegação incumbirá a quem a fizer".

Por outro lado, consoante o art. 155 do CPP,
"o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

É vedada, portanto, a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. A jurisprudência consolidada, entretanto, firma-se no sentido de que órgão julgador pode se valer de tais elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual, como na hipótese em apreço.

Nesse contexto, é perfeitamente lícito o cotejo entre os elementos colhidos na fase de inquérito com a prova judicializada para a formação do convencimento do julgador.

In casu
, a vítima
ALDREANE SOUSA LEANDRO
, embora não ouvida no âmbito judicial, em seu relato prestado na seara investigativa, pormenoriza fatos da empreitada criminosa, ao assim declarar:

“QUE namorou e morou com EDILENO TIAGO BARROS MENDES por três meses; QUE depois do primeiro mês Edileno começou a ficar agressivo e a fazer ameaças; QUE Edileno tinha crise de ciúmes frequentes e dava tapas e socos na declarante; QUE em uma dessas crises Edileno disse ‘Eu só não te matei por que tu tem um filho para criar e eu te amo muito’ (textuais); QUE no dia 19/03/2016 foi no posto de gasolina trocar um dinheiro. QUE Edileno estava bêbado e começou a buscar motivos para discutir; QUE a declarante disse que não estava falando com ele; QUE Edileno pulou em cima da declarante e lhe deu vários socos; QUE os frentistas do posto seguraram Edileno; QUE Edileno é usuário de drogas; QUE no dia 23/03/2016 estava trabalhando quando Edileno chegou com um amigo e exigiu que a declarante lhe desse seu aparelho celular; (...) QUE Edileno tentou puxar o telefone da declarante a força; QUE a declarante não entregou; QUE Edileno saiu com raiva e gritou ‘De hoje tu não passa! Na hora que eu te pegar eu te mato!’ (textuais); QUE afirma que já foi agredida várias outras vezes, porém nunca veio a delegacia; QUE afirma que tentou terminar o relacionamento, porém Edileno se recusava; QUE Edileno chegou a arrebentar a porta da casa da declarante para entrar; QUE neste mesmo dia Edileno disse que iria colocar fogo na kit net; QUE Edileno chegou a colocar fogo em um colchão, mas depois se arrependeu e apagou; QUE Edileno tem o costume de ir em seu trabalho e fazer escândalos.”

Em juízo, a testemunha
Neildes Alves Coimbra
, embora não tenha presenciado a empreitada delitiva, esteve com a vítima logo após a sua ocorrência, podendo observar as lesões físicas sofridas pela ofendida, veja-se:

“que a vítima era sua inquilina e no dia dos fatos chegou com o rosto roxo, dizendo que o acusado tinha lhe batido; que em março a vítima chegou com o olho roxo; que a vítima relatou que o acusado lhe ameaçou de morte; (...) que não presenciou o acusado ameaçando a vítima; que não se lembra a data exata, mas a vítima lhe chamou mostrando o rosto machucado e chorando; que a vítima dizia que o acusado consumia entorpecente, mas nunca viu; que já viu o acusado chegando em casa embriagado.”

O Relatório Social à ID 10188484, pág. 19-21, assim descreve:

“No dia 18 de abril a referida usuária foi agredida pelo companheiro o Sr. Edileno Tiago Barros Mendes, 23 anos, desempregado, usuário de drogas ilícitas, com quem convive três meses. Pois o mesmo não aceita o término do relacionamento. Por não possuir lugar seguro para ficar, a mesma encontra-se acolhida na Casa Abrigo de Mulheres desde o dia 23 de março do ano em curso.

Segundo a usuária o sustento da casa é garantido por sua atividade como prostituta, a qual viabiliza o aluguel, a conta de luz e a alimentação.

O agressor apesar de saber da atividade laboral da Sra. Aldreane, fomenta cenas de ciúme estendendo para agressões, verbais, físicas e ameaças de morte.

Tal situação permanece por três meses e em público, inclusive no local de trabalho da usuária. Porém apesar de todos, inclusive a genitora do agressor orientar a Sra. Aldriene procurar a polícia para procedimento relacionado a violência doméstica que vem sofrendo não se dispõe a comparecer na DEAM para servirem como testemunha contra o agressor, devido verbalizarem para investigadora Júlia e Peixoto da Deam que o agressor, Sr. Edileno Tiago é muito violento e é usuário de drogas ilícitas e temem represálias.

Durante atendimento, a Sr. Aldreane demonstrou nervosismo e está apreensiva, verbalizando que ‘não imaginava que tal situação, chegaria tão longe, (sic)’.

(...)

Diante da situação acima relata e constatada ‘in locus’, considerando atendimento social e acompanhamento da Polícia da DEAM até o local das agressões, considerando o temor das testemunhas pelo agressor, avaliamos necessário o deferimento das MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. De acordo com a Lei 11.343/2006, Maria da Penha, solicitadas pela vítima, havia vista o risco real de morte verbalizado pelo agressor e o perfil relatado por todos inclusive sua genitora para a polícia.

Informamos que no acompanhamento da polícia até a casa da vítima, objetivando que a mesma pegasse seus pertences para ser abrigada, foi verificado que o agressor havia entrado na sua casa e retirado seu botijão de gás para vender.”

O recorrente
Eidileno Tiago Barros Mendes,
não compareceu em juízo para interrogatório, motivo pelo qual foi declarada a sua revelia.

Destarte, é assente que, nos crimes de violência doméstica contra à mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares.

Por outro lado, apesar de a vítima não ter sido ouvida na seara judicial, suas declarações prestadas no âmbito investigativo encontram-se sobejamente corroboradas pela prova técnica, que atesta ofensa à sua integridade corporal, bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com destaque ao relato da testemunha Neildes Alves Coimbra, que esteve com a vítima no dia dos fatos e pôde observá-la chorando e com lesões nos olhos.

Por produzido alhures, portanto, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima.

A versão dada pela ofendida se mostra coesa e harmônica, com o conjunto probatório, demonstrando, de forma extreme de dúvidas, a autoria criminosa imputada ao acusado.

Nesta senda de raciocínio:

"HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...)

4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.

5. Habeas corpus denegado."

(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

(...)

10. Agravo regimental não provido."

(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2.
Da aventada exacerbação da pena imposta ao apelante. Pleito de redução da pena-base ao mínimo legal.

Subsidiariamente, roga a defesa pela condução da pena primária ao importe mínimo legal, face à avaliação equivocada de circunstância judicial do art. 59, do CPB, notadamente a culpabilidade do agente, elementar do tipo penal.

A sentença vergastada, na parte atinente à dosimetria da pena, encontra-se assim exarada:

“-
A culpabilidade, ou seja, a reprovação social da conduta do acusado foge da normalidade, não se podendo aceitar que uma pessoa que conviva maritalmente, que ame, que divida uma vida, possa causar grande sofrimento físico e emocional em sua amada, apenas porque não é capaz de controlar suas emoções, reprimir sentimento de posse e orgulho.

Não se aceita que um homem trate uma mulher como seu objeto, um bicho de estimação que é castigado quando não cumpre as ordens recebidas ou mesmo quando não lhe agrade.

O acusado não ostenta antecedentes criminais.

A personalidade não restou devidamente apurada nos autos.

Não foi possível aferir sua conduta social pretérita.

Os motivos do delito são próprios dessa espécie.

As circunstâncias do crime não revelam maiores considerações negativas, tratando-se de lesões causadas em sua companheira, o que já é punido pelo próprio tipo penal.

Não há nos autos elementos que indiquem que o crime em comento deixou sequelas ou consequências prejudiciais na vítima e seu entorno familiar e social.

A vítima em nada contribuiu para eclosão do delito.

Assim, com base nos elementos acima descritos, contidos no art. 59 do CP,
fixo a pena-base do delito em 06 (seis) meses de detenção.

Não há atenuantes. Não há agravantes.

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena.

Findada a marcha trifásica de aplicação da pena, de conformidade com disposto no art. 68, caput, do Código Penal, FIXO A PENA DEFINITIVA EM 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade cominada será o aberto, nos termos do art. 33, §3º, c, CP.

(...)

Em conformidade com o art. 77 do Código Penal, destacando que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, suspendo a execução da pena privativa de liberdade, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições (caso necessário, poderão ser alteradas pelo Juízo das Execuções Penais, bem como poderão ser acrescidas outras, se pertinentes):”

Relativamente ao crime de lesão corporal na situação de violência doméstica (art. 129, §9º), punido com pena de detenção variável de 03 (três) meses a 03 (três) anos, colhe-se da sentença que o Juízo monocrático fixou
a pena-base do recorrente em 06 (seis) meses de detenção - assim mantida à míngua de outras causas modificativas de pena -
ou seja, bem próxima ao patamar mínimo definido, abstratamente, para o ilícito em voga, por considerar desfavorável ao apenado a sua
culpabilidade,
valendo-se, para tanto, de fundamentação idônea, consoante narrativa dos autos.

Como cediço, deve o julgador, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime. É o que recomenda a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso,
a
culpabilidade do réu ressoa nitidamente desfavorável,
porquanto superior ao tipo penal em espécie, dado o seu alto grau de periculosidade e a violência rotineira à qual a vítima era submetida, tanto física como psicológica, revelando os autos que o réu se trata de sujeito bastante agressivo e ameaçador. Extrai-se, ademais, que, no dia do ilícito, o recorrente abordou a vítima em posto de gasolina, agredindo-a na presença de diversas pessoas, e que apenas não deu continuidade à violência, em virtude de ter sido impedido por frentistas do local.

Diante de tais considerações, extrai-se que
as peculiaridades do caso concreto não autorizam, a meu ver, a minoração pretendida, consoante a culpabilidade d recorrente, que exige, não de outra forma, maior rigorismo na resposta penal.

Entendo, portanto, necessária e suficiente a imposição da pena base no
patamar de 06 (seis) meses de detenção,
como procedido pelo Magistrado
a quo,
pela avaliação negativa da culpabilidade do agente.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça, editou a súmula n.º 23, que trata, inclusive, acerca do
aspecto qualitativo
, e não apenas quantitativo, para a mensuração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, assim redigida:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Assim, não vejo como proceder o pedido de redução da pena base cominada, devendo ser mantido o
quantum
estabelecido pelo Juízo sentenciante.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/11/2022